Tribunal: TJES
Processo: 5035480-10.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Piso Salarial
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5035480-10.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RECORRIDO: ADRIANA DE MELO CARVALHO
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5035480-10.2024.8.08.0035

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RECORRIDO: ADRIANA DE MELO CARVALHO

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. FABRICIA GONCALVES CALHAU NOVARETTI

JUÍZA RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. MAGISTÉRIO MUNICIPAL. PISO SALARIAL NACIONAL (LEI FEDERAL Nº 11.738/2008). PROFESSORA COM JORNADA DE 25 HORAS SEMANAIS. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA PROPORCIONALIDADE (ART. 2º, §3º). VENCIMENTO-BASE SUPERIOR AO PISO PROPORCIONAL A PARTIR DE MEADOS DE 2023. DEFASAGEM REMUNERATÓRIA COMPROVADA ENTRE JULHO/2022 E ABRIL E AGOSTO/2023. DIREITO ÀS DIFERENÇAS NESSE PERÍODO. IMPOSSIBILIDADE DE COMPUTAR RUBRICAS DE AFASTAMENTO PARA CUMPRIMENTO DO PISO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

CASO EM EXAME

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Município de Vila Velha em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de professora municipal, reconhecendo diferenças remuneratórias e determinando o reajuste do vencimento-base para adequação ao Piso Nacional do Magistério, proporcional à carga horária de 25 horas semanais.
O Município limita sua insurgência ao mês de agosto/2023, alegando que a soma do vencimento efetivo com a rubrica de afastamento por doença teria superado o piso proporcional.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar se o vencimento-base da servidora, proporcional à jornada de 25 horas semanais, permaneceu igual ou superior ao Piso Nacional do Magistério, e, consequentemente, se há diferenças remuneratórias a serem pagas.

RAZÕES DE DECIDIR

A Lei Federal nº 11.738/2008 instituiu o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica, fixando o valor mínimo a ser observado pelos entes federativos como vencimento-base inicial da carreira.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADIs 4167 e 4848, declarou a constitucionalidade integral da norma federal e de seu mecanismo de atualização anual, reconhecendo que a aplicação do piso nacional em todos os níveis federativos não afronta o princípio da separação dos poderes, tampouco configura ingerência indevida na autonomia dos entes federados.

O STF, nas ADIs 4167 e 4848, firmou que o piso incide somente sobre o vencimento, não podendo incluir gratificações, vantagens temporárias ou verbas de afastamento.

No caso concreto, as fichas financeiras (Id. nº 17016779) demonstram que o vencimento-base da servidora superou o piso proporcional apenas a partir de maio/2023, exceto em agosto de 2023 (período em que a parte estava afastada por motivo de doença e recebeu a rubrica “1601 - AFAST DOENCA PERÍCIA IPV”).

Não procede a alegação municipal acerca da soma de outras rubricas — como afastamento por doença (1601 - AFAST DOENCA PERÍCIA IPV) — para cumprimento do piso, porquanto tais valores não integram o vencimento-base, nos termos da orientação vinculante do STF.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1)
O Piso Nacional do Magistério deve ser aplicado como vencimento-base inicial da carreira, proporcionalmente à jornada semanal de trabalho, nos termos do art. 2º, §3º, da Lei Federal nº 11.738/2008.
2)
Comprovado que o vencimento-base da servidora (rubrica “vencimento efetivo”) foi inferior ao piso proporcional nos meses de janeiro a março de 2022 e nos meses de janeiro a abril e agosto de 2023, existe direito a diferenças remuneratórias retroativas apenas nesse lapso temporal.
3)
Rubricas de afastamento ou verbas não integrantes do vencimento básico não podem ser consideradas para aferição do cumprimento do piso.

Dispositivos legais citados:

Lei Federal nº 11.738/2008, arts. 2º e 5º;

Lei Municipal nº 7.750/2019, art. 17-A;

Constituição Federal, art. 206, VIII;

Código de Processo Civil, art. 487, I;

Lei nº 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada:
ADI 4848, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 01-03-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-085 DIVULG 04-05-2021 PUBLIC 05-05-2021.

ADI 4167, Relator a : Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 27/04/2011, DJe-162 DIVULG 23-08-2011 PUBLIC 24-08-2011 EMENT VOL-02572-01 PP-00035 RTJ VOL-00220- PP-00158 RJTJRS v. 46, n. 282, 2011, p. 29-83.

RELATÓRIO

Em síntese, trata-se de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada em face do Município de Vila Velha, na qual a autora pleiteia a condenação do ente municipal à adequação de seu enquadramento salarial ao Piso Nacional do Magistério, observado o proporcional de 25 (vinte e cinco) horas semanais. Requer, ainda, o reajuste do vencimento-base, com a retificação de sua remuneração para que passe a refletir corretamente os valores correspondentes ao piso profissional vigente em cada ano, com o devido pagamento das diferenças remuneratórias.

O juízo de origem julgou parcialmente procedente a exordial, nos seguintes termos:

Diante de todo o exposto, e com base nas razões expendidas,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inserto na inicial, para
CONDENAR
o requerido a pagar ao autor a quantia referente a diferença do valor percebido pelo requerente e àquele previsto no piso nacional salarial nos meses de janeiro a março de 2022 e nos meses de janeiro a abril e agosto de 2023, acrescido de juros de mora que deverão ser calculados de acordo com artigo 1-F da Lei nº 9.494/97, com a nova redação conferida pela Lei nº 11.960/09, a partir da citação e a correção monetária com base no IPCA-E a partir da data em que os valores deveriam ter sido pagos. Ainda,
CONDENO
o requerido a proceder o reajuste do salário da requerente à título de vencimento base, levando em consideração o piso nacional.

O Recurso Inominado foi interposto pelo MUNICÍPIO DE VILA VELHA (Recorrente) contra a sentença que, julgando parcialmente procedentes os pedidos de ADRIANA DE MELO CARVALHO (Recorrida), condenou o Município a reajustar o vencimento-base da professora e pagar as diferenças salariais relativas ao Piso Salarial Nacional do Magistério, de forma proporcional à sua carga horária de 25 horas semanais nos anos de 2022 a 2023.

O Recorrente busca a reforma parcial da sentença, especificamente a exclusão do mês de AGOSTO de 2023 da condenação. O Município argumenta que, embora a Recorrida estivesse afastada para tratamento de saúde naquele mês, ela recebeu o valor do Vencimento Efetivo (R$2.698,00) concomitantemente com a rubrica AFASTAMENTO DOENÇA PERÍCIA IPVV (R$540,00). A soma desses valores supera o piso nacional (proporcionalizado) determinado, o que, para o Município, significa que o pagamento efetivo à servidora em agosto de 2023 estava em plena conformidade, não havendo, portanto, vencimento a menor neste período.

Contrarrazões de Recurso Inominado apresentadas no Id. nº 17063560.

É o breve resumo do necessário, passo a decidir.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença.

Pois bem, a Lei nº 11.738/2008 institui o piso para profissionais do magistério público da educação básica:

Art. 2º O piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica será de R$ 950,00 (novecentos e cinqüenta reais) mensais, para a formação em nível médio, na modalidade Normal, prevista no art. 62 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional

§1º O piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das Carreiras do magistério público da educação básica, para a jornada de, no máximo, 40 (quarenta) horas semanais.

§2º Por profissionais do magistério público da educação básica entendem-se aqueles que desempenham as atividades de docência ou as de suporte pedagógico à docência, isto é, direção ou administração, planejamento, inspeção, supervisão, orientação e coordenação educacionais, exercidas no âmbito das unidades escolares de educação básica, em suas diversas etapas e modalidades, com a formação mínima determinada pela legislação federal de diretrizes e bases da educação nacional.

§3º Os vencimentos iniciais referentes às demais jornadas de trabalho serão, no mínimo, proporcionais ao valor mencionado no caput deste artigo.

[...]

Art. 5º O piso salarial profissional nacional do magistério público da educação básica será atualizado, anualmente, no mês de janeiro, a partir do ano de 2009.

Parágrafo único. A atualização de que trata o caput deste artigo será calculada utilizando-se o mesmo percentual de crescimento do valor anual mínimo por aluno referente aos anos iniciais do ensino fundamental urbano, definido nacionalmente, nos termos da Lei no 11.494, de 20 de junho de 2007.

Em decisão recente, proferida no julgamento da ADI nº 4.848, o Supremo Tribunal Federal reafirmou a constitucionalidade da previsão de atualização do piso salarial nacional do magistério, prevista no art. 5º, parágrafo único, da Lei Federal nº 11.738/2008. A Suprema Corte entendeu que a fixação e a atualização anual do piso não afrontam o princípio da separação dos poderes, tampouco configuram interferência indevida na autonomia dos entes federativos, reconhecendo a obrigatoriedade da observância do piso nacional do magistério em todos os níveis da Federação:

Direito Constitucional. Ação direta de inconstitucionalidade. pacto federativo e repartição de competência. Atualização do piso nacional para os professores da educação básica. Art. 5º, parágrafo único, da Lei 11.738/2008. Improcedência. 1. Ação direta de inconstitucionalidade que tem como objeto o art. 5º, parágrafo único, da Lei 11.738/2008, prevendo a atualização do piso nacional do magistério da educação básica calculada com base no mesmo percentual de crescimento do valor anual mínimo por aluno referente aos anos iniciais do ensino fundamental urbano. 2. Objeto diverso do apreciado na ADI 4.167, em que foram questionados os art. 2º, §§ 1º e 4º; 3º, caput, II e III; e 8º, todos da Lei 11.738/2008, e decidiu-se no sentido da constitucionalidade do piso salarial nacional dos professores da rede pública de ensino. Na presente ação direta, questiona-se a inconstitucionalidade da forma de atualização do piso nacional. Preliminares rejeitadas.
3. A previsão de mecanismos de atualização é uma consequência direta da existência do próprio piso. A edição de atos normativos pelo Ministério da Educação, nacionalmente aplicáveis, objetiva uniformizar a atualização do piso nacional do magistério em todos os níveis federativos e cumprir os objetivos previstos no art. 3º, III, da Constituição Federal
. Ausência de violação aos princípios da separação do Poderes e da legalidade. 4. A Lei nº 11.738/2008 prevê complementação pela União de recursos aos entes federativos que não tenham disponibilidade orçamentária para cumprir os valores referentes ao piso nacional. Compatibilidade com os princípios orçamentários da Constituição e ausência de ingerência federal indevida nas finanças dos Estados. 5. Ausente violação ao art. 37, XIII, da Constituição.
A União, por meio da Lei 11.738/2008, prevê uma política pública essencial ao Estado Democrático de Direito, com a previsão de parâmetros remuneratórios mínimos que valorizem o profissional do magistério na educação básica. 6. Pedido na Ação Direita de Inconstitucionalidade julgado improcedente, com a fixação da seguinte tese: “É constitucional a norma federal que prevê a forma de atualização do piso nacional do magistério da educação básica.”
(ADI 4848, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 01-03-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-085 DIVULG 04-05-2021 PUBLIC 05-05-2021). (destaquei).

Dito isso, e fazendo alusão ao caso concreto, é necessário analisar as fichas financeiras acostadas aos autos (Id. nº 17063554) para verificar o vencimento-base percebido pela recorrida

nos períodos em análise.

Com efeito, o piso salarial aplicável à espécie deve observar a proporcionalidade da jornada de trabalho, nos termos do art. 2º, §3º, da Lei Federal 11.738/2008, sendo possível o cálculo mediante simples operação aritmética, pela equivalência entre o piso nacional de 40 horas semanais e a carga horária exercida pela servidora (25 horas semanais), conforme parâmetros fixados pelo Ministério da Educação.

Conforme consignado na sentença, o recorrente deixou de observar o piso nacional do magistério no período de janeiro a março de 2022, bem como nos meses de janeiro a abril e agosto de 2023.

Todavia, em sede recursal, o Município limita sua insurgência especificamente ao mês de agosto de 2023, sustentando que, para fins de apuração do piso, deveria ser incluída a rubrica “1601 – AFASTAMENTO DOENÇA PERÍCIA IPVV”, em razão de a servidora encontrar-se afastada para tratamento de saúde, percebendo auxílio e sua remuneração regular.

A tese recursal, contudo, não prospera.

A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, notadamente no julgamento da ADI 4167, firmou entendimento no sentido de que o termo “piso” deve ser compreendido como vencimento básico inicial, e não como remuneração global. Portanto, o cumprimento do piso nacional não admite a incorporação de adicionais, gratificações, vantagens pessoais ou quaisquer verbas de natureza transitória ou indenizatória — incluindo, por óbvio, valores decorrentes de afastamento por motivo de doença. Confira-se
:

EMENTA: CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. PACTO FEDERATIVO E REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. PISO NACIONAL PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. CONCEITO DE PISO: VENCIMENTO OU REMUNERAÇÃO GLOBAL. RISCOS FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO. JORNADA DE TRABALHO: FIXAÇÃO DO TEMPO MÍNIMO PARA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES EXTRACLASSE EM 1/3 DA JORNADA. ARTS. 2º , §§ 1º E 4º , 3º , CAPUT, II E III E 8º , TODOS DA LEI 11.738 /2008. CONSTITUCIONALIDADE. PERDA PARCIAL DE OBJETO. 1. Perda parcial do objeto desta ação direta de inconstitucionalidade, na medida em que o cronograma de aplicação escalonada do piso de vencimento dos professores da educação básica se exauriu (arts. 3º e 8º da Lei 11.738 /2008). 2. É constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global. Competência da União para dispor sobre normas gerais relativas ao piso de vencimento dos professores da educação básica, de modo a utilizá-lo como mecanismo de fomento ao sistema educacional e de valorização profissional, e não apenas como instrumento de proteção mínima ao trabalhador. 3. É constitucional a norma geral federal que reserva o percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica para dedicação às atividades extraclasse. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. Perda de objeto declarada em relação aos arts. 3º e 8º da Lei 11.738 /2008. ( ADI 4167 , Relator a : Min. JOAQUIM BARBOSA , Tribunal Pleno, julgado em 27/04/2011, DJe-162 DIVULG 23-08-2011 PUBLIC 24-08-2011 EMENT VOL-02572-01 PP-00035 RTJ VOL-00220- PP-00158 RJTJRS v. 46, n. 282, 2011, p. 29-83).

Dessa forma, conclui-se que somente a rubrica correspondente ao vencimento-base (“1 – VENCIMENTO EFETIVO”) pode ser considerada para fins de aferição do cumprimento do piso nacional do magistério, excluindo-se quaisquer outras verbas, inclusive as decorrentes de afastamento para tratamento de saúde ou substituição remuneratória.

Assim, a tentativa do recorrente de incluir a rubrica 1601 na composição do vencimento-base afronta diretamente a natureza jurídica do piso salarial nacional, tal como definido pelo STF, e não pode ser acolhida.

Portanto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)